Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007776-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA COSTA BARROS - CPF: 479.953.898-50 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA MAUERVERCK - CPF: 025.608.261-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PORTO - CPF: 026.060.491-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS - CPF: 962.521.892-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 026.040.931-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007776-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANA CAROLINA COSTA BARROS
IMPETRANTE: ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013, ART. 121, § 2o, INCISO IV (2 VEZES), ART. 121, § 2o, INCISO IV, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DA PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – CRIMES PRATICADOS CONTRA MEMBROS DE FACÇÃO RIVAL – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO CRIMINOSO
– CONDIÇÃO MATERNA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

“
A jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ”
(STJ, AgRg no HC n. 675.938/BA).

“O crime de homicídio qualificado encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 694.314/RS).

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007776-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANA CAROLINA COSTA BARROS
IMPETRANTE: ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor
ANA CAROLINA COSTA BARROS
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1000968-98.2022.8.11.0021.

Em suas razões, assevera que: 1) em 13-4-2022, foi presa, em flagrante delito, pelo cometimento dos crimes tipificados no
art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 121, § 2o, inciso IV (2 vezes), art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90; 2) “
a paciente possui 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que necessitam de seus cuidados (certidão de nascimento anexo) e está gestante
” (sic); 3) “
o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade impetrada mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, tendo em vista que negou a liberdade à paciente com fundamento no fato de que cometeu crime com violência e/ou grave ameaça
” (sic); 4) “
a medida extrema da prisão cautelar se mostra desproporcional em face de não ter fugido da polícia na perseguição havida em face dos corréus e de não ter trocado tiros com a guarnição policial, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que se trata de ré com domicílio fixo e ocupação lícita
” (sic)

(Id. 125770692 - pág. 1-37).

A liminar foi indeferida (Id.
125906673 - pág. 1-6
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
127160188 - pág. 2-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
129865162 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007776-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que,
no dia 12-4-2022, a paciente,
Missiel Ribeiro Feitosa, Welintton Camargo Dias Freitas, Kaio Gabriel Porto e Thiago Morais da Silva, se deslocaram de Rondonópolis para a o Município de Nova Nazaré e lá cometeram dois crimes de homicídio qualificado, e uma tentativa de homicídio.

Na residência em que ocorreu o fato havia pelo menos 10 (pessoas) pessoas, dentre elas uma crianças de 3 (três) anos de idade e outra de 6 (seis).

Depois de cometer os crimes, os suspeitos fugiram do local em direção a Água Boa; contudo, a Polícia Militar conseguiu interceptá-los.

Os veículos de fuga foram identificados e perseguidos
, sendo que Thiago Moraes da Silva arremessou o carro conduzido por ele às margens da rodovia e caiu em uma vala, em meio ao matagal, vindo a óbito.

A paciente foi capturada imediatamente e os demais envolvidos em seguida (Id. 125770697 - pág. 3).

De acordo com o relatório investigativo, “
ao ser perguntada sobre o motivo da execução ocorrida na cidade de Nova Nazaré, objeto da investigação, disse ser devido todos moradores do local
serem faccionados do PCC, facção rival ao Comando Vermelho.
Ao ser questionada sobre quem seria o mandante, respondeu ser um tal de “MARCO ANTÔNIO”. Que tal mandante havia feito todo levantamento preliminar e enviado inclusive as fotos de quem deveria ser morto e essas fotos tinham sido enviadas por whatsapp
” (sic) (Id. 125770697 - pág. 4) (sem destaque no original).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração,
verbis
:

Supera-se a questão de eventual prisão domiciliar em razão da maternidade/gravidez da custodiada ANA CAROLINA COSTA BARROS, eis que os crimes para os quais fora custodiada configuram crimes de violência e grave ameaça, assim, inviável a prisão domiciliar pela literalidade do art. 318-A, inc. I do CPP.

[...]

In casu, os indiciados foram autuados pela suposta prática delituosa de duplo homicídio doloso à traição ou emboscada, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores.

Consta nos autos de prisão em flagrante a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos suspeitos com as seguintes informações.

Segundo consta do relatório policial, no dia 12.04.2022 no município de Nova Nazaré-MT ocorreu duplo homicídio qualificado às 21:30h.

Afirma-se que na residência em que ocorreram os fatos haviam 10 pessoas, sendo que duas delas morreram no local, outra vítima se encontra internada no hospital.

Após os fatos, os suspeitos fugiram do local em direção Água Boa.

Ao ser informada do fato, a polícia local de Água Boa realizou barreira policial na estrada de interligação entre os municípios. Ao avistarem a descrição do veículo informado e tentarem realizar a abordagem, tal veículo não obedeceu ordem de parada, jogando o veículo contra os policiais em questão, razão que se iniciou a perseguição.

Em perseguição, um dos veículos perdeu o controle e os seus ocupantes empreenderam em fuga em um matagal.

Em incursões no matagal citado, alvejaram uma pessoa que se recusou a soltar a arma de fogo, em que pese os avisos policias, sendo que um dos suspeitos veio a óbito (Thiago Moraes).

Na continuidade das diligências, a primeira a ser capturada foi Ana Carolina Costa Barros, a qual durante a entrevista com a investigadora de polícia relatou o envolvimento de 05 (cinco) suspeitos, sendo: Missiel,
Ana Carolina
, Welintton Camargo, Kaio e Thiago Morais.

Ao questionar a suspeita Ana Carolina sobre o motivo do crime ocorrido em Nova Nazaré, esta afirmou que foi devido a todos moradores do local serem faccionados do PCC, facção rival ao Comando Vermelho. Em seguida relatou sobre as armas utilizadas, bem como detalhes de como ocorreram os fatos
.

Realizadas diligências, em 13.04.2022 a polícia militar logrou êxito em capturar os suspeitos KAIO, MISSIEL E WELLITON.

Extrai-se do relatório policial que instantes antes de capturarem os suspeitos, um veículo FOX, placa PUV0796, envolve-se em um acidente. Realizadas as diligências constaram que o condutor do veículo se tratava de IGOR DOMINGOS, responsável por conduzir o veículo FOX preto, fazer guarda das armas usadas no crime ocorrido em Nova Nazaré e dar apoio na fuga dos suspeitos. Contudo, na colisão do citado veículo, IGOR veio a fraturar a perna, necessitando de cirurgia.

Relata-se que dentro do veículo foi encontrado duas armas de fogo, sendo uma pistola, calibre .40 e uma espingarda, calibre “12”.

Extrai-se do relatório policial que os suspeitos capturados teriam vindo da cidade de Rondonópolis-MT para executar as vítimas. Relatório Policial detalhado em ID. 82430546.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, imagens da câmera de monitoramento, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a ordem pública, dada a gravidade concreta em que os fatos ocorreram, histórico criminal demonstrando a periculosidade do suspeito e evidente risco de reiteração criminosa
(ficha ANEXA).

[...]

Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o crime imputado ao conduzido conta com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313, do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WELINTTON CAMARGO DIAS FREITAS, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, ANA CAROLINA COSTA BARROS, KAIO GABRIEL PORTO e IGOR DOMINGOS PEREIRA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP.
[...]
(Id. 125770699 - pág. 2-7).

Não obstante os argumentos sustentados pela impetrante, os elementos de convicção angariados até o momento evidenciam o intrínseco envolvimento da paciente com facção criminosa.

Não se pode olvidar que, ao ser pressa, ela justificou o cometimento dos crimes no fato de as vítimas integrarem organização criminosa rival, dizendo, inclusive, que a ordem partiu do “
líder/responsável pela quebrada de Nova Nazaré [...], mas que tudo isso ‘vem lá de cima’, referindo-se ao CONSELHO DA FACÇÃO”
(Id.
125770697 - pág. 5).

Ademais, embora não conste na decisão, consulta ao SIAP demonstra que ela reitera no cometimento de crimes, pois responde a ação penal n. 0009175-76.2019.8.11.0064, pelo crime de tráfico de drogas.

Em casos tais, a segregação mostra-se necessária para cessar as atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ter sido apontados como integrante de organização criminosa
,
composta por 35 pessoas, identificada pela prática de crimes como o tráfico de drogas e homicídios em face dos que não quitam as dívidas oriundas da comercialização ilícita das drogas, bem como de integrantes de facções rivais, na disputa pelo controle do narcotráfico na cidade
, com os líderes comandando a empreitada delitiva de dentro dos presídios do Estado. Ademais, o d. juízo processante consignou que "demonstra a participação do representado Márcio de Souza Bezerra [ora paciente], vulgo ?Chupa?, exercendo a função de fornecedor de drogas à facção criminosa, chefiada por Idelson", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes). A jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 675.938/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021).

[...] Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do crime, j
á que se trata de homicídio qualificado tentado direcionado à facção criminosa rival com vias ao domínio do tráfico de entorpecentes na região
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de associação ou organização criminosa como forma de diminuir ou interromper as atividades do grupo, independentemente de se tratar de bando armado ou não. [...]
(RHC n. 118.517/BA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/6/2020).

Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação ou argumentação genérica no decreto de prisão.

A condição materna invocada tampouco autoriza a prisão domiciliar pretendida.

A indispensabilidade do cuidado materno não restou comprovada e os crimes em análise foram cometidos com violência, o que inviabiliza a substituição, conforme disposto no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] O crime de homicídio qualificado encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto. Precedentes [...]
[.(STJ, AgRg no HC n. 694.314/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

[...] Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP. [...]
(STJ, RHC 140.509/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

De toda sorte, condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022